Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701687-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712529-34.2020.8.07.0003, acolheu a exceção de pré-executividade arguida por Valéria Vilela Parente Carrijo, fixando honorários de sucumbência por apreciação equitativa. O Banco Bradesco, credor nos autos principais, também interpôs recurso em desfavor da decisão que acolheu a exceção de pré-executivadade, em que pretende a rejeição da exceção, bem como afastar a condenação em horários advocatícios (agravo de instrumento no 0703866-03.2023.8.07.0000). No recurso retro mencionado, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo, mas indicando a necessidade de julgamento em conjunto dos processos. Observo, contudo, que o agravo de instrumento no 0703866-03.2023.8.07.0000 ainda não se encontra apto para julgamento. Ante o exposto, aguarde-se a tramitação do agravo de instrumento no 0703866-03.2023.8.07.0000 e, após, voltem conclusos em conjunto para apreciação. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora